Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TERMOS INICIAIS E FINAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ART. 405 DO CCB. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A correção monetária e os juros de mora é matéria de ordem pública, por se tratarem de consectários legais da condenação, podendo ser analisados de ofício, mesmo em fase de cumprimento de sentença, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, bem como não resulta na nulidade ou violação à coisa julgada, ou seja, no caso, não representa ofensa ao título executivo.
2. Contudo, o mesmo não se dá quanto ao índice de correção monetária, porquanto a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as matérias decididas na sentença sejam objeto de novo pronunciamento judicial. Portanto, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, conforme se depreende da inteligência dos arts. 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, pois, do contrário, haveria vulneração da coisa julgada.
3. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por se tratar de relação jurídica contratual, na forma do art. 405 do CC, sendo pacífico o entendimento do STJ neste sentido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.